Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600818-85.2024.6.16.0072
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
Órgão julgador: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
Num. 44535971 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 03/06/2025 16:21:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060316211521900000043477384
Número do documento: 25060316211521900000043477384
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 05/06/2025 12:39:29
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 67.257
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0600818-85.2024.6.16.0072 – Nova
Aliança do Ivaí – PARANÁ
Relator: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
RECORRENTE: ELEICAO 2024 JAQUELINE KELLY CORDEIRO VEREADOR
ADVOGADO: EMMANUEL FABIO DOMINGUES GOMES - OAB/PR106492
RECORRENTE: JAQUELINE KELLY CORDEIRO
ADVOGADO: EMMANUEL FABIO DOMINGUES GOMES - OAB/PR106492
RECORRIDO: JUÍZO DA 072ª ZONA ELEITORAL DE PARANAVAÍ PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL.
RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. APLICAÇÃO IRREGULAR DE
RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DE
FINANCIAMENTO
DE
CAMPANHA
(FEFC).
DOAÇÃO
ESTIMÁVEL
DE
RECURSOS
COM
SERVIÇOS
ADVOCATÍCIOS E DE CONTABILIDADE.
PAGAMENTO
COM
RECURSOS
DO
CANDIDATO
À
MAJORITÁRIA
DE
OUTRO PARTIDO.
IRREGULARIDADE.
APROVAÇÃO
COM
RESSALVAS.
CONHECIMENTO
E
PARCIAL
PROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra sentença que julgou desaprovadas as contas de campanha de candidata
ao cargo de vereadora, em razão de divergências na origem dos serviços advocatícios e contábeis e aplicação
irregular de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC).
2. A candidata, inicialmente, declarou o recebimento de serviços advocatícios e contábeis como doação
estimável em dinheiro, custeados com recursos do FEFC de outro partido. Após diligência, apresentou
contas retificadoras, alterando a origem dos recursos para pessoa física.

Num. 44535971 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 03/06/2025 16:21:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060316211521900000043477384
Número do documento: 25060316211521900000043477384
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 05/06/2025 12:39:29
3. A sentença considerou a retificação insubsistente e determinou a devolução de R$ 619,05 ao Tesouro
Nacional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: saber se a retificação da prestação de contas, alterando a origem dos
recursos de FEFC para pessoa física, foi devidamente comprovada e se a irregularidade na aplicação dos
recursos do FEFC justifica a desaprovação das contas, considerando o valor envolvido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A retificação da prestação de contas não foi efetivamente comprovada, pois a documentação apresentada
é unilateral e não demonstra o efetivo pagamento dos serviços pela pessoa física declarada.
6. A transferência de recursos do FEFC entre partidos não coligados é vedada pela legislação eleitoral,
conforme interpretação do STF na ADI 7214.
7. Apesar da irregularidade, o valor de R$ 619,05 é inferior ao limite de R$ 1.064,10 estabelecido pela
jurisprudência para ensejar a desaprovação das contas, justificando a aprovação com ressalvas.
8. A devolução ao Tesouro Nacional será solidária entre os candidatos, não havendo risco de cobrança em
dobro.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar a sentença, aprovando com ressalvas as contas
da recorrente, mantendo-se a determinação de recolhimento de R$ 619,05 de forma solidária com o doador.
Tese de Julgamento:
1. A ausência de comprovação efetiva da retificação da origem dos recursos em prestação de contas eleitoral
impede o reconhecimento da alteração promovida.
2. A aplicação irregular de recursos do FEFC entre partidos não coligados configura irregularidade.
3. A irregularidade na aplicação de recursos do FEFC, cujo valor seja inferior a R$ 1.064,10, enseja a
aprovação das contas com ressalvas, sem prejuízo da devolução dos valores ao Tesouro Nacional.
Dispositivos Relevantes Citados:
CF/1988, art. 17, § 1º;
Res.-TSE 23.607/2019; art. 17, § 2º e art. 35, §9º.
Jurisprudência Relevante Citada:
STF, ADI 7214, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, julgado em 03-10-2022;
TSE, AgR no REspe nº060098215, Acórdão, Min. Sergio Silveira Banhos, Publicação: DJE - Diário de
Justiça Eletrônico, 03/03/2023; TSE, AgRg no REspE nº 060542160/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJE
17/03/2021;
TRE/PR- RECURSO ELEITORAL nº060021613, Acórdão, Des. Eleitoral Guilherme Frederico Hernandes

Num. 44535971 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 03/06/2025 16:21:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060316211521900000043477384
Número do documento: 25060316211521900000043477384
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 05/06/2025 12:39:29
Denz, Publicação: DJE - DJE, 19/12/2024; TRE/PR - RECURSO ELEITORAL nº060041074, Acórdão,
Des. Luiz Osorio Moraes Panza, Publicação: DJE - DJE, 16/12/2024; TRE/PR, REI 0600537-
90.2024.6.16.0085, Rel. Des. Claudia Cristina Cristofani, Dje em 31/01/2024.
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto da Relatora.
Curitiba, 30/05/2025
RELATOR(A) DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral em prestação de contas referente à campanha das eleições
municipais de 2024 apresentada por JAQUELINE KELLY CORDEIRO, que concorreu ao cargo de
vereadora, em Nova Aliança do Ivaí/PR.
Publicado o edital, não houve proposição de impugnação (id. 44331513).
Foi emitido Parecer Técnico Conclusivo (id. 44331569), com as seguintes irregularidades: i)
divergências na origem dos serviços advocatícios e contábeis; ii) aplicação irregular de recursos
do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) .
Diante disso, o Chefe do Cartório da 72ª Zona Eleitoral se manifestou pela aprovação com
ressalvas das contas da candidata, nos termos do art. 74, inciso II,
da Resolução TSE n.
23.607/2019.
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pela aprovação com ressalvas das contas (id.
44331576).
A sentença de id. 44331577 julgou prestadas e desaprovadas as contas apresentadas com fulcro
no art. 30, inciso III, da Lei n. 9.504/1997 e art. 74, inciso III, da Res. 23.607/2019, nos termos do
art. 17, § 9º, da Res. 23.607/2019, a prestadora responderá solidariamente pela devolução ao
Tesouro Nacional do valor tido irregular, com os candidatos responsáveis pelo repasse, na
medida da cota parte que receber, correspondente a R$ 619,05 (seiscentos e dezenove reais e
cinco centavos).
Inconformada, a prestadora interpôs Recurso Eleitoral em face da sentença (id. 44331589),
sustentando que “a sentença deixou de considerar argumentos essenciais à análise da prestação
de contas”, especialmente no que se refere à regularidade dos gastos e à origem dos recursos
utilizados. Alegou que os equívocos inicialmente identificados no lançamento de despesas no

Num. 44535971 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 03/06/2025 16:21:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060316211521900000043477384
Número do documento: 25060316211521900000043477384
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 05/06/2025 12:39:29
SPCE foram sanados por meio de prestação de contas retificadora, acompanhada de declaração
do contador responsável. Defendeu tratar-se de erro meramente formal, prontamente corrigido,
sem prejuízo à fiscalização ou indício de má-fé, destacando que os extratos bancários e contratos
juntados demonstram a inexistência de pagamento irregular de despesas com recursos do FEFC
por candidato da chapa majoritária em favor de candidatos proporcionais, afastando, assim, a
violação ao art. 17 da Resolução TSE n. 23.607/2019. Por fim, argumentou que a determinação
de devolução ao Tesouro Nacional configura duplicidade de condenação, pois os mesmos valores
foram atribuídos solidariamente a diversos candidatos, o que poderia resultar em execução em
dobro do montante considerado irregular.
Diante disso, requer o conhecimento e acolhimento do Recurso do presente Recurso, com a
aprovação das contas, ainda que com ressalvas.
A Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do Recurso
Eleitoral interposto (id. 44375312).
É o relatório.
VOTO
II.i - A parte recorrente foi intimada da sentença em 19/12/2024 (id. 44331587), e o recurso
eleitoral foi interposto em 23/12/2024, sendo, portanto, tempestivo (id.44331589) .
Além disso, preenchidos os demais requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, o
Recurso deve ser conhecido.
II.ii - O juízo de origem, na sentença, considerou que o prestador violou a norma constitucional ao
financiar parte de sua campanha com recursos disponíveis a partido diverso, perfazendo, na
prática, uma coligação de fato, beneficiando-se de recursos que deveriam financiar apenas as
candidaturas do próprio partido.
Ao se apontar essa irregularidade no parecer de diligência, o recorrente apresentou uma
retificadora, excluindo os serviços advocatícios e contábeis, que foram declarados, inicialmente,
como doação estimável em dinheiro recebida da coligação majoritária proveniente de recursos do
FEFC, alterando-os sob a justificativa de que: (i) A candidata não utilizou os recursos
mencionados para o custeio das despesas apontadas; (ii) Os serviços jurídicos e contábeis foram
custeados pela pessoa física do Sr. Pablo Henrique dos Santos de Oliveira, CPF: 074.046.129-
00, CONTRATOS JUNTADOS NO PROCESSO DE RETIFICATORA em conformidade com o
disposto no art. 25, §1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019; (iii) Os contratos que comprovam a
regularidade foram juntados no sistema SPCE da candidata e constam em sua prestação de
contas retificadora; (iv) O erro identificado foi material, cometido pelo escritório de contabilidade
responsável, e devidamente corrigido tanto na prestação de contas do candidato majoritário

Num. 44535971 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 03/06/2025 16:21:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060316211521900000043477384
Número do documento: 25060316211521900000043477384
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 05/06/2025 12:39:29
quanto na retificadora da candidata em tela (id. 44331564).
Esta Corte Eleitoral, nestas eleições de 2024, já decidiu que a apresentação de retificadora deve
ser analisada em cada caso concreto, sob a perspectiva do art. 71, § 3º, da Res. TSE nº
23.607/2019, mormente diante de retificações que tenham por objetivo encobrir alguma
irregularidade apontada pelo Setor Técnico, sem respaldo em documentos confiáveis. Nesse
sentido:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CAMPANHA. ELEIÇÃO 2024. RECEBIMENTO DE DOAÇÕES ESTIMÁVEIS EM
DINHEIRO.
SERVIÇOS
ADVOCATÍCIOS
E
CONTÁBEIS
PAGOS
COM
RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA
(FEFC).
ALTERAÇÃO
INJUSTIFICADA
DE
VALORES
NA
RETIFICAÇÃO.
VIOLAÇÃO
AO
OBJETIVO
DO
ART.
26,
§5º,
DA
LEI
Nº
9.504/97.
IRREGULARIDADE
GRAVE.
CONTAS
DESAPROVADAS.
DEVOLUÇÃO
DE
VALORES.
BIS
IN
IDEM.
AFASTAMENTO.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra decisão que desaprovou as contas de
campanha de candidato ao cargo de vereador em razão da alteração injustificada
dos valores declarados a título de doações estimáveis em dinheiro, referentes a
serviços advocatícios e contábeis, na prestação de contas retificadora. A sentença
determinou a devolução de valores ao Tesouro Nacional e imputou má-fé ao
recorrente, afirmando que teria agido em conluio para auxiliar a chapa majoritária
na omissão de despesas irregulares.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) se a alteração injustificada de valores na
declaração de doações estimáveis em dinheiro, envolvendo serviços advocatícios e
contábeis pagos com recursos do FEFC, constitui irregularidade grave suficiente
para a desaprovação das contas; e (ii) se a determinação de devolução de valores
ao Tesouro Nacional na prestação de contas do recorrente configura bis in idem,
uma vez que os valores já foram imputados ao candidato doador.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A legislação eleitoral e os precedentes do Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
estabelecem que honorários advocatícios e contábeis, quando pagos com recursos
do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), devem ser declarados
na prestação de contas dos candidatos doador e donatário, conforme o art. 26, §5º,
da Lei nº 9.504/97.
4. A retificação injustificada dos valores declarados pelo recorrente em sua
prestação de contas compromete a transparência e a
fiscalização da

Num. 44535971 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 03/06/2025 16:21:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060316211521900000043477384
Número do documento: 25060316211521900000043477384
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 05/06/2025 12:39:29
aplicação dos recursos do FEFC, especialmente quanto ao cumprimento das
regras
previstas
no
art.
17,
§2º,
da
Resolução
TSE
nº
23.607/2019,
constituindo irregularidade grave.
5.
Nesse cenário, a desaprovação das contas é medida que se impõe,
especialmente considerando o montante envolvido (R$ 1.686,78), que representa
13,47% do total movimentado na campanha, acima dos limites fixados pela
jurisprudência para aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
6. Contudo, a determinação de devolução dos valores ao Tesouro Nacional, além
de já ter sido imposta ao candidato doador na respectiva prestação de contas,
também recaiu sobre outros candidatos a vereador que inicialmente declararam os
mesmos serviços como doações estimáveis e posteriormente retificaram suas
contas para exclui-los. Tal duplicidade de imputação configura bis in idem, vedado
pela legislação eleitoral.
7. Assim, embora as contas devam permanecer desaprovadas em razão da
irregularidade grave, é necessário afastar a determinação de devolução de valores
ao Tesouro Nacional, sob pena de enriquecimento sem causa da União e
duplicidade de sanções.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e parcialmente provido para o fim de afastar a determinação
de devolução de valores ao Tesouro Nacional.
Teses de julgamento: 1. A retificação injustificada de valores relativos a serviços
advocatícios e contábeis pagos com recursos do FEFC, sem lastro documental,
compromete a transparência da prestação de contas e constitui irregularidade
grave, ensejando a desaprovação das contas. 2. A determinação de devolução de
valores ao Tesouro Nacional deve ser afastada quando a mesma imputação já foi
realizada na prestação de contas do doador e de outros beneficiários, configurando
bis in idem.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/97, arts. 23, §10, e 26, §§4º e 5º;
Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 17, §2º, e 32.
Jurisprudência relevante citada: TSE, REspe nº 0600402-75/SE, Rel. Min. Sérgio
Silveira Banhos, DJE de 19.06.2023; TSE, AgR no AREspe nº 0601786-65, Rel.
Min. André Ramos Tavares, DJE de 08.05.2024; TSE, AgR-REspEl nº 060039737,
Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJE de 09.09.2022.
(TRE/PR, REI 0600537-90.2024.6.16.0085, Rel. Des. Claudia Cristina Cristofani,
Dje em 31/01/2024)
Na espécie, o Juízo da 72ª Zona Eleitoral de Paranavaí indeferiu a apresentação da retificadora,

Num. 44535971 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 03/06/2025 16:21:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060316211521900000043477384
Número do documento: 25060316211521900000043477384
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 05/06/2025 12:39:29
desaprovando as contas e determinando o recolhimento de R$ 619,05 (seiscentos e dezenove
reais, e cinco centavos) ao Tesouro Nacional, com base nos seguintes fundamentos:
Durante a fase de análise técnica, pelo Cartório Eleitoral, foi emitido Parecer
Técnico Conclusivo pela aprovação das contas com ressalvas, destacando a
irregularidade relativa ao recebimento de prestação de serviços advocatícios e
contábeis, custeados com recursos do FEFC do Partido PROGRESSISTAS, os
quais foram recebidos pela candidata a Vice-Prefeita, MARIA DOLORES
MARAFON. Vejamos.
Inicialmente, em sua prestação de contas final (demonstrativo Receitas Estimáveis
em Dinheiro de Id 126535707), apresentada em 03/11/2024, a prestadora registrou
o recebimento de serviços advocatícios e contábeis como receitas estimáveis em
dinheiro, recebidas do candidato a prefeito Ulisses de Souza.
Após diligência efetuada pelo Cartório Eleitoral (Id 127676399), a prestadora, em
23/11/2024, apresentou prestação de contas retificadora (Id 127755512), excluiu
tais serviços dos demonstrativos (Id 127755545), bem como juntou novos contratos
de prestação de serviços contábeis (Id 127755561) e advocatícios (Id 127755560).
Acerca do apontamento, em nota explicativa (Id 127755558), a prestadora alegou
que os honorários advocatícios e contábeis foram contratados por Pablo Henrique
dos Santos de Oliveira, que as contas foram retificadas e os contratos que
comprovam a regularidade foram juntados aos autos. Aduz, ainda, que “o erro
identificado foi material, cometido pelo escritório de contabilidade responsável, e
devidamente corrigido tanto na prestação de contas do candidato majoritário quanto
na retificadora da candidata em tela.”
Pois bem, de plano, tem-se que as justificativas apresentadas pela prestadora não
devem ser acolhidas.
Inicialmente, verifica-se que a prestadora, filiada ao PSD, registrou o recebimento
de serviços advocatícios e contábeis (demonstrativo de Id 126535707), nos valores
estimados de R$ 190,48 e R$ 428,57, registrados como doação do candidato
Ulisses de Souza, mas que, de fato, foram custeados com recursos do FEFC do
Partido Progressistas.
Ainda, verifica-se que os registros possuem respaldo contratual, conforme
exemplares dos contratos constantes dos autos (Ids 127755520 e 127755519), os
quais também constam da prestação de contas da candidatura majoritária (PCE
0600851-75.2024.6.16.0072), inobstante também tenham sido apresentados novos
contratos, de forma temerária, com a exclusão do nome da requerente.
Verifica-se, assim, que os documentos mencionados acima corroboram que
tais despesas foram custeadas com recursos do FEFC, pois há comprovação
do contrato e o prova documental do pagamento, sendo que, em relação aos
serviços contábeis, há ainda comprovante fiscal – nota fiscal.

Num. 44535971 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 03/06/2025 16:21:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060316211521900000043477384
Número do documento: 25060316211521900000043477384
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 05/06/2025 12:39:29
Lado outro, não há qualquer outro documento que infirme o conteúdo de tais
documentos. Desse modo, em se tratando de profissionais habilitados
(advogado e contador), competia a estes a conferência oportuna.
E, como afirmado acima, tanto em relação aos serviços advocatícios, como os
serviços contábeis a documentação apresentada no primeiro momento
corrobora o já destacado acima, no sentido de que o custeio foi por meio de
recursos do FEFC. Isso porque, além do contrato do serviço prestado, houve
ainda a juntada do respectivo comprovante de pagamento (cheque), que
corrobora o conteúdo do contrato. E mais, em relação aos serviços contábeis,
há ainda a respectiva nota fiscal.
Dessa maneira, para se considerar o alegado pela parte, havia a necessidade
de no mínimo ter sido juntado aos autos documentos equivalentes, a exemplo
de nota fiscal correta ou diligência administrativa para correção. Mas não,
para refutar um documento fiscal emitido pelo escritório de contabilidade, por
exemplo, foi juntado um recibo unilateral de pagamento por terceiros. Ora, se,
de fato, houve pagamento por terceiro, não há razão para a comprovação não
ter sido realizada da mesma forma, qual seja, por meio de nota fiscal.
No caso em questão, após diligência efetuada pelo Cartório Eleitoral apontando a
irregularidade, a prestadora, em 23/11/2024, apresentou prestação de contas
retificadora, efetuou a exclusão de tais serviços das contas e apresentou novos
contratos de prestação de serviços advocatícios e contábeis (Ids 127755561 e
127755560), firmados por terceira pessoa, de nome Pablo Henrique dos Santos de
Oliveira.
Contudo, analisando o
caso
em questão, tem-se
que
os novos contratos
apresentados não comprovam as alterações realizadas por meio da prestação de
contas retificadora.
Vale notar que os novos contratos firmados poderiam ter sido apresentados
contemporaneamente com a apresentação das contas, visto que, em tese, já
haviam sido firmados à época de sua apresentação. Assim, não é razoável aceitar,
posteriormente, documento confeccionado de forma unilateral, sem qualquer
indicativo de sua veracidade.
Por oportuno, ainda, ressalte-se que não há nos autos qualquer comprovação do
efetivo pagamento dos honorários advocatícios e contábeis realizados por terceira
pessoa, de nome Pablo Henrique dos Santos Oliveira, no valor de R$4.000,00 e
R$6.000,00, respectivamente.
Em consulta aos autos de PCE 0600851-75.2024.6.16.0072, de prestação de
contas eleitorais de Ulisses de Souza e Maria Dolores Marafon, e conforme
observado pelo Cartório Eleitoral no parecer conclusivo de Id 127943641, verifica-
se que os serviços teriam sido pagos em espécie, sendo o pagamento comprovado
por meio de recibos de pagamento.

Num. 44535971 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 03/06/2025 16:21:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060316211521900000043477384
Número do documento: 25060316211521900000043477384
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 05/06/2025 12:39:29
Assim, em razão do valor, não é crível que os serviços tenham sido pagos em
espécie, ainda mais sem comprovação nos autos do desembolso efetuado, sendo o
pagamento comprovado por recibos de pagamento, confeccionados de forma
unilateral.
Ainda nesta esteira, é importante observar a emissão de nota fiscal relativa aos
serviços contábeis contratados pela candidata a vice-prefeita Maria Dolores
Marafon (Id 127755519), o que não se observa com a contratação do mesmo
profissional, efetuada por terceiro, Pablo Henrique dos Santos de Oliveira.
Dessa forma, os novos contratos carreados aos autos e a prestação de contas
retificadora demonstram, de forma evidente, a tentativa da prestadora de acobertar
o recebimento irregular de serviços custeados com recursos do FEFC de outra
legenda partidária, configurando irregularidade de natureza grave e que
compromete a transparência das contas de campanha.
Oportuno registrar que, nos termos do art. 35, §9º, da Resolução TSE 23.607/2019,
“o pagamento efetuado por candidatas ou candidatos e partidos políticos de
honorários de serviços advocatícios e de contabilidade, relacionados à prestação
de serviços em campanhas eleitorais e em favor destas, bem como em processo
judicial decorrente de defesa de interesses de candidata ou candidato ou partido
político não constitui doação de bens e serviços estimáveis em dinheiro (Lei nº
9.504/1997, art. 23, § 10).” Contudo, no caso específico dos autos, tem-se o
pagamento destes serviços com recursos do FEFC, a ensejar o controle e
fiscalização de sua destinação pela Justiça Eleitoral.
Desse modo, contrariamente ao aduzido pela recorrente, houve apreciação da justificativa pelo
juízo de origem, mas não seu acolhimento, eis que a alteração da declaração do recebimento dos
serviços estimáveis com advogado e contador - de recursos públicos (FEFC) para recursos
privados - não se comprovou de forma efetiva nos autos.
Primeiro, porque, inicialmente, a recorrente, candidata ao PSD, declarou o recebimento de
recursos estimáveis com advogado e contador, provenientes do candidato a prefeito ULISSES DE
SOUZA, cujo valor de R$ 190,48 com serviços advocatícios e R$ 428,57, com serviços contábeis,
foram custeados com recursos do FEFC da candidata a vice-prefeita, MARIA DOLORES
MARAFON, do partido Progressistas. Após a retificação, a doação foi alterada para a pessoa
física de PABLO HENRIQUE DOS SANTOS DE OLIVEIRA, que teria pago os valores em
dinheiro, juntando-se apenas o contrato firmado entre a pessoa de Pablo e os prestadores de
serviço, com juntada de recibos de pagamento.
Ocorre que, apesar da retificação, como ressaltado no parecer técnico, não consta o distrato
efetuado à época quanto aos primeiros contratos de prestação de serviços advocatícios e
contábeis, firmados por ULISSES DE SOUZA, em prol de alguns candidatos, dentre eles, a
própria candidata prestadora.

Num. 44535971 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 03/06/2025 16:21:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060316211521900000043477384
Número do documento: 25060316211521900000043477384
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 05/06/2025 12:39:29
Além disso, embora tenham sido juntados os novos contratos, trata-se de documento unilateral e
não há comprovante de pagamento rastreável, o que retira a credibilidade da retificação.
Portanto, entende-se correta a r. sentença ao não conhecer da retificação promovida
pela recorrente quanto aos serviços advocatícios e contábeis prestados em favor da sua
campanha.
Dessa maneira, não aceita a retificação, o debate nos autos centra-se no recebimento pelo
candidato do PSD de doações estimáveis de serviços advocatícios e contábeis no valor de R$
619,05 (seiscentos e dezenove reais, e cinco centavos), pagos por meio de recursos do FEFC da
candidata a vice-prefeita, do Progressistas.
Nesse contexto, destaca-se que a partir da EC nº 97/2017, a Constituição Federal passou a vedar
expressamente a celebração de coligações nas eleições proporcionais a partir das Eleições de
2020, como bem se observa:
Art. 17. É livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos,
resguardados a soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo, os
direitos fundamentais da pessoa humana e observados os seguintes preceitos:
§ 1º É assegurada aos partidos políticos autonomia para definir sua estrutura
interna e estabelecer regras sobre escolha, formação e duração de seus órgãos
permanentes e provisórios e sobre sua organização e funcionamento e para adotar
os critérios de escolha e o regime de suas coligações nas eleições majoritárias,
vedada a sua celebração nas eleições proporcionais, sem obrigatoriedade de
vinculação entre as candidaturas em âmbito nacional, estadual, distrital ou
municipal, devendo seus estatutos estabelecer normas de disciplina e fidelidade
partidária.
Art. 2º A vedação à celebração de coligações nas eleições proporcionais, prevista
no § 1º do art. 17 da Constituição Federal, aplicar-se-á a partir das eleições de
2020.
Ao seu turno, a Res.-TSE 23.607/2019, em seu art. 17, § 2º, ao tratar do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha, assim dispôs:
§ 2º É vedado o repasse de recursos do FEFC, dentro ou fora da circunscrição, por
partidos políticos ou candidatos:
I - Não pertencentes à mesma coligação; e/ou
II - Não coligados.
A interpretação desse último dispositivo, em consonância com o anterior, leva ao entendimento
de que, se não é permitida a coligação nas eleições proporcionais, também não pode ser
permitida a contribuição financeira entre partidos que, nestas eleições, são adversários. É esse o
propósito, inclusive, da emenda constitucional, ao pretender evitar o benefício de candidatos de
um partido com o voto direcionado a candidato do outro, muitas vezes com ideologias e

Num. 44535971 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 03/06/2025 16:21:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060316211521900000043477384
Número do documento: 25060316211521900000043477384
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 05/06/2025 12:39:29
programas antagônicos, resultando em um desprestígio à vontade do eleitor.
Referido dispositivo normativo foi objeto de discussão na Ação Direta de Inconstitucionalidade n.
7.214/DF, em que os partidos autores requereram ao STF que fosse dada interpretação conforme
à Constituição Federal para assentar que é permitido o repasse de recursos provenientes do
Fundo Partidário e do FEFC entre candidatos a cargos majoritários e proporcionais, ainda que de
partidos diversos, desde que coligados na disputa majoritária na mesma circunscrição.
O Supremo Tribunal Federal, todavia, não acolheu a tese e, por unanimidade, conheceu da ação
e julgou improcedente o pedido, proferindo acórdão com a seguinte ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE COM PEDIDO DE MEDIDA
CAUTELAR. DIREITO CONSTITUCIONAL E ELEITORAL. ARTS. 17, § 2°, I, II; E
19, § 7°, I, II, DA RESOLUÇÃO TSE 23.607/2019, QUE VEDARAM O REPASSE
DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA
E DO FUNDO PARTIDÁRIO POR PARTIDOS POLÍTICOS OU CANDIDATOS NÃO
COLIGADOS. AUSÊNCIA DE MALFERIMENTO À AUTONOMIA PARTIDÁRIA.
CRITÉRIO DA REPRESENTATIVIDADE PARA A REPARTIÇÃO DOS RECURSOS
PÚBLICOS. ART. 17, §§ 1° E 3° DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. VEDAÇÃO DE
COLIGAÇÃO EM ELEIÇÃO PROPORCIONAL. EC 97/2017. EXPLICITAÇÃO DA
VONTADE
DO
CONSTITUINTE
REFORMADOR
E
DO
LEGISLADOR
ORDINÁRIO. ADI CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE. I - Os arts. 17, §
2°, I, II; e 19, § 7°, I, II, da Resolução TSE 23.607/2019 não vedaram o repasse de
recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC e do Fundo
Partidário aos partidos coligados, de modo a limitar a sua autonomia. II - O
montante do FEFC e do Fundo Partidário a serem repartidos entre as agremiações
políticas são definidos pelo critério de representatividade destas no Congresso
Nacional, com base no § 3° do art. 17 da Constituição, não se afigurando razoável,
por corolário lógico, permitir o repasse a candidatos de partidos distintos não
pertencentes à mesma coligação. III - As disposições questionadas tornaram
explícita a vontade do constituinte reformador e a do legislador ordinário no sentido
de colocar-se um ponto final nas assimetrias causadas pela existência de
coligações em eleições proporcionais, sobretudo tendo em conta a finalidade dos
repasses de recursos do FEFC e do Fundo Partidário. IV - Sob pena de tornar letra
morta o § 1° do art. 17 da CF, com a redação dada pela EC 97/2017, que vedou a
coligação em eleições proporcionais, não é possível extrair dos dispositivos
questionados autorização para o repasse de recursos a partidos políticos e
candidatos não pertencentes à mesma coligação ou não coligados. V - Ação direta
de inconstitucionalidade conhecida e pedido julgado improcedente. (ADI 7214,
Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 03-10-2022,
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-199 DIVULG 04-10-2022 PUBLIC 05-10-2022)
Esse entendimento vinculante é reiterado na jurisprudência do C. TSE e nesta Corte Eleitoral,
inclusive para as eleições de 2024, conforme se observa:
ELEIÇÕES 2020. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. CAMPANHA ELEITORAL. TRANSFERÊNCIA DE

Num. 44535971 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 03/06/2025 16:21:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060316211521900000043477384
Número do documento: 25060316211521900000043477384
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 05/06/2025 12:39:29
RECURSOS.
FUNDO
ESPECIAL
DE
FINANCIAMENTO
DE
CAMPANHA.
CANDIDATOS A PREFEITO E VICE-PREFEITO. DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM
DINHEIRO. CANDIDATOS AO CARGO DE VEREADOR. PARTIDOS POLÍTICOS
DISTINTOS. IRREGULARIDADE. DEVOLUÇÃO DE QUANTIA AO TESOURO
NACIONAL.SÍNTESE DO CASO1. O Tribunal Regional Eleitoral de Goiás deu
parcial provimento a recurso eleitoral, a fim de, mantendo a desaprovação das
contas de campanha, reduzir o valor a ser recolhido ao Tesouro Nacional para R$
43.458,46 e afastar a determinação de devolução de R$ 134.070,46, montantes
alusivos a doações estimáveis em dinheiro realizadas com recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) a candidatos a vereador de
partidos políticos distintos.2. Por meio da decisão agravada, dei provimento ao
recurso especial eleitoral, a fim de reformar o acórdão regional, tão somente para
restabelecer a determinação de devolução ao Tesouro Nacional da quantia de R$
134.070,46, mantido o julgamento de desaprovação das contas e, ainda, a
determinação de recolhimento ao erário do valor de R$ 43.458,46, conforme
consignado no acórdão recorrido.ANÁLISE DO AGRAVO REGIMENTAL3. Não
houve afronta ao art. 36, § 7º, do Regimento Interno do TSE, pois a decisão
agravada foi lastreada na jurisprudência dominante desta Corte Superior sobre o
tema discutido nos autos.4. A alegação de que a decisão agravada divergiu da
conclusão desta Corte Superior nos julgamentos da PC 0601363-37 e do REspEl
0603101-97, publicados no DJE, respectivamente, em 20.4.2022 e 15.3.2022, deve
ser rejeitada, uma vez que os referidos julgados não guardam similitude fática com
a hipótese presente, visto que se referem a feitos atinentes ao pleito eleitoral de
2018, quando ainda não havia sido aplicada a vedação à celebração de coligações
nos pleitos proporcionais, nos termos do art. 2º da EC 97/2017, a qual se deu a
partir das Eleições de 2020, que é o caso dos autos.5. O § 2º do art. 17 da Res.-
TSE 23.607 veda a transferência de recursos provenientes do FEFC por candidatos
ou partidos políticos a candidatos de agremiação partidária distinta ou não coligada.
Ademais, considerando a vedação à celebração de coligações nas eleições
proporcionais, contida no art. 17, § 1º, da Constituição da República, com a redação
dada pela Emenda Constitucional 97/2017 - a qual se aplica a partir das Eleições
de 2020, nos termos do art. 2º da referida norma constitucional alteradora -, a única
possibilidade de transferência de recursos recebidos do FEFC para candidatos a
cargos proporcionais seria na hipótese de estes pertencerem aos mesmos partidos
dos candidatos majoritários, tendo em vista a vedação constitucional.6. A questão
discutida nestes autos foi recentemente apreciada por este Tribunal Superior no
REspEl 0600654-85, de relatoria do Ministro Mauro Campbell Marques, julgado em
30.6.2022, e cujo acórdão foi publicado no DJE de 2.8.2022, ocasião em que esta
Corte, por unanimidade, decidiu no sentido de reconhecer a irregularidade dos
repasses de recursos recebidos do FEFC a candidatos a cargos proporcionais
filiados a partidos distintos e, por conseguinte, determinou o recolhimento da
respectiva importância ao Tesouro Nacional.7. Na espécie, reconhecida pelo
Tribunal de origem a realização, pelos agravados, de doações de recursos do
FEFC a candidatos ao cargo de vereador de partidos políticos distintos, é de rigor a
aplicação do art. 79, § 1º, da Res.-TSE 23.607, a fim de determinar a devolução ao
Tesouro Nacional dos valores indevidamente utilizados.8. Não houve ofensa ao §

Num. 44535971 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 03/06/2025 16:21:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060316211521900000043477384
Número do documento: 25060316211521900000043477384
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 05/06/2025 12:39:29
1º do art. 17 da Constituição Federal, quanto à autonomia dos partidos políticos
para adotar os critérios de escolha e o regime de suas coligações, uma vez que o
cenário em análise trata do atendimento à vedação à transferência de recursos
provenientes do FEFC por candidatos ou partidos políticos a candidatos de
agremiação partidária distinta ou não coligada, disposta no § 2º do art. 17 da Res.-
TSE 23.607, considerando a proibição à celebração de coligações nas eleições
proporcionais,
prevista
no
art.
17,
§
1º,
da
Constituição
da
República.CONCLUSÃOAgravo regimental a que se nega provimento.
(TSE- Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº060098215, Acórdão,
Min. Sergio Silveira Banhos, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico,
03/03/2023).
ELEIÇÕES
2024.
RECURSO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
DESAPROVAÇÃO DE CONTAS. APLICAÇÃO IRREGULAR DE RECURSOS DO
FEFC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso eleitoral foi interposto contra sentença que desaprovou as contas de
campanha do candidato eleito ao cargo de Prefeito no Município de Santo Antônio
do Paraíso/PR, relativas às Eleições de 2024.
2. A decisão de primeiro grau considerou irregular a doação de serviços
advocatícios e contábeis, pagos com recursos do Fundo Especial de Financiamento
de Campanha (FEFC), pelo candidato a Vice-Prefeito filiado ao PP, a candidatos ao
cargo de vereador filiados ao PSD, partido diverso e não coligado para as eleições
proporcionais.
3. O juízo de origem determinou a devolução de R$ 14.625,00 ao Tesouro
Nacional, em razão da vedação do art. 17, § 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
4. O recorrente alegou que as doações foram realizadas dentro da coligação
majoritária, e, portanto, não haveria irregularidade. Pleiteou a aprovação das contas
e o afastamento da determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.
5. A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo desprovimento do recurso,
considerando a gravidade da irregularidade.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
6. A questão em discussão consiste em verificar se a doação de recursos do FEFC
por candidato da chapa majoritária, filiado ao PP, a candidatos proporcionais do
PSD, configura irregularidade apta a ensejar a desaprovação das contas.
III. RAZÕES DE DECIDIR

Num. 44535971 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 03/06/2025 16:21:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060316211521900000043477384
Número do documento: 25060316211521900000043477384
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 05/06/2025 12:39:29
7. Conforme o art. 17, § 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, é vedado o repasse
de recursos do FEFC entre candidatos de partidos não coligados, seja para
eleições majoritárias ou proporcionais
8. A Emenda Constitucional nº 97/2017 vedou as coligações em eleições
proporcionais, limitando a transferência de recursos públicos de campanha a
candidatos do mesmo partido.
9. O Supremo Tribunal Federal, na ADI 7214, consolidou entendimento no sentido
de que o repasse de recursos entre partidos não coligados viola os princípios da
proporcionalidade e da finalidade do financiamento público de campanhas.
10. Jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral e deste Tribunal Regional Eleitoral
reafirma que a transferência de recursos do FEFC a candidatos proporcionais de
partido não coligado caracteriza irregularidade grave.
11. No caso em exame, os serviços advocatícios e contábeis foram pagos com
recursos do FEFC pelo candidato a Vice-Prefeito, filiado ao PP, beneficiando 10
candidatos a vereadores do PSD, configurando clara violação à norma eleitoral. IV.
DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso conhecido e desprovido. Mantida a desaprovação das contas do
recorrente, com determinação de devolução dos valores ao Tesouro Nacional.
13. Tese de julgamento: "É vedado o repasse de recursos oriundos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) a candidatos proporcionais de
partido diverso, ainda que coligados na majoritária, configurando irregularidade
grave que enseja a determinação de recolhimento dos valores ao Tesouro
Nacional."
Dispositivos relevantes citados:
-Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 17, § 2º.
-Constituição Federal, art. 17, § 1º e 3º.
Jurisprudência relevante citada:
-TSE, AgR-REspEl 0600982-15, rel. Min. Sérgio Banhos, DJE de 3.3.2023.
-TSE, AgR-REspEl nº 0600474-07/BA, rel. Min. Sergio Banhos, julgado em
8.9.2022, DJe de 15.9.2022.
-STF, ADI 7214, Relator
Min. Ricardo
Lewandowski, DJe-199, julgado em
03/10/2022.
-TSE, Recurso Especial Eleitoral nº 060018015, Relatora Min. Cármen Lúcia, DJe
02/08/2023.

Num. 44535971 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 03/06/2025 16:21:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060316211521900000043477384
Número do documento: 25060316211521900000043477384
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 05/06/2025 12:39:29
-TRE/PR, Prestação de Contas Eleitorais nº 060262281, Relatora Des. Cláudia
Cristina Cristofani, DJe 18/12/2023.
(TRE/PR-
RECURSO
ELEITORAL
nº060021613,
Acórdão,
Des.
Eleitoral
Guilherme Frederico Hernandes Denz, Publicação: DJE - DJE, 19/12/2024).
Ainda que esta Corte Eleitoral, nas eleições de 2022, tenha decidido de forma diversa, tal posição
foi reformada pelo C. Tribunal Superior Eleitoral e, nestas eleições de 2024, a vedação da
transferência de recursos a candidatos não coligados restou assentada de forma unânime.
II.iii - No caso em exame, o valor de R$ 619,05 (seiscentos e dezenove reais e cinco centavos),
em que pese represente o percentual de 100% do total das receitas, está abaixo de R$ 1.064,10
(mil e sessenta e quatro reais e dez centavos), ensejando a aprovação com ressalvas das
contas.
Nesse sentido, o TSE já decidiu que "o montante equivalente a 1.000 (mil) Ufirs - R$ 1.064,10 (mil
e sessenta e quatro reais e dez centavos) - é considerado diminuto e, isoladamente, inapto a
ensejar a desaprovação de contas" (TSE, AgRg no REspE nº 060542160/SP, Rel. Min. Edson
Fachin, DJE 17/03/2021).
Por fim, não há que se falar em devolução em dobro dos valores, já que a sentença consignou
que a restituição ao Tesouro Nacional é solidária entre os candidatos a vereador e o candidato à
majoritária, de forma que efetuado o primeiro pagamento por qualquer um deles, a devolução
estará cumprida.
Dessa forma, é o caso de ser dado parcial provimento ao recurso para aprovar as contas com
ressalvas, mas manter a devolução solidária fixada na sentença.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto pelo conhecimento e parcial provimento do Recurso, para reformar a
sentença, aprovando com ressalvas as contas da recorrente JAQUELINE KELLY CORDEIRO,
mas mantendo o recolhimento de R$ 619,05 de forma solidária com o doador.
É como voto.
TATIANE DE CÁSSIA VIESE

Num. 44535971 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 03/06/2025 16:21:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060316211521900000043477384
Número do documento: 25060316211521900000043477384
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 05/06/2025 12:39:29
DESA. ELEITORAL
Relatora
EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600818-85.2024.6.16.0072 - Nova Aliança do Ivaí - PARANÁ -
RELATORA: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - RECORRENTE: ELEICAO 2024
JAQUELINE KELLY CORDEIRO VEREADOR, JAQUELINE KELLY CORDEIRO - Advogado do(a)
RECORRENTE: EMMANUEL FABIO DOMINGUES GOMES - PR106492 - RECORRIDO: JUÍZO DA
072ª ZONA ELEITORAL DE PARANAVAÍ PR
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de
Cássia Viese, Guilherme Frederico Hernandes Denz, Anderson Ricardo Fogaça e Jose Rodrigo
Sade e. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 30.05.2025